Tribunal: TJDFT
Processo: 0002974-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. . VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Não se verificando os vícios alegados, mas tão somente a necessidade de esclarecimentos, dá-se parcial provimento.

3. Embargos de Declaração opostos pela ré conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes. Embargos de Declaração opostos pelos réus conhecidos e desprovidos.